Tribunal: STF
Processo: Rcl 43959
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação, ante o trânsito em julgado da decisão reclamada (documento eletrônico 9).
    A embargante pugna pela reforma de decisão, ao argumento de que houve contradição, nos seguintes termos:
    “[...] a Embargante comprovou a distribuição tempestiva da Reclamação, realizada na data de 16/09/2020, às 16:52:03, sendo certo que o erro durante a distribuição tempestiva oriundo do sistema do Tribunal não pode ser prejudicar a parte Reclamante, ora Embargante.
    Ademais, cumpre esclarecer que a Embargante apenas promoveu a nova distribuição por não lograr êxito em incansáveis tentativas de consulta ao andamento processual da primeira Reclamação distribuída, fato este oriundo de uma falha no sistema do Supremo Tribunal Federal, o qual encontrava-se instável durante todo o dia anterior” (pág. 4 do documento eletrônico 10).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.
    A embargante, a pretexto de sanar suposta contradição, busca apenas o reexame da matéria.
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.
    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há contradição a ser sanada, uma vez que a decisão deixa claro 
    “[...] após examinar os documentos juntados aos autos, assim como consultar o sítio eletrônico do STJ, entendo ser possível verificar que o ato decisório objeto desta reclamação transitou em julgado em 16/9/2020. 
    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 8/10/2020, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015: 
    ‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    [...] 
    § 5° É inadmissível a reclamação: 
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada’. 
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF: 
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    A princípio, esta reclamação poderia ter sido proposta até o dia 15/9/2020, contudo, tendo em vista a Portaria 363/2000, que suspendeu os prazos nessa data por uma instabilidade nos sistemas do STF, seria admissível o ajuizamento até o dia 16/9/2020. 
    No presente caso, alega-se que tentou-se protocolar a exordial da reclamação em 16/9/2020, contudo, sem sucesso, por algum erro do sistema. Inclusive, no documento eletrônico 3, verifico que foi rejeitado o processamento de uma petição cujo teor não se pode identificar. 
    O art. 224, § 1º, do CPC/2015 assim dispõe: 
    § 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. (grifei) 
    Entendo desnecessário determinar que a Secretaria Judiciária expeça certidão sobre o fato alegado, porque a partir da própria narração feita na petição inicial é possível concluir-se pela completa inadmissibilidade desta reclamação. 
    Ainda que tenha havido o alegado erro no sistema, fato é que a reclamação não foi ajuizada em 16/9/2020, mas somente 22 dias após. Nos termos do art. 224, § 1º, do novo CPC, essa instabilidade no sistema poderia conduzir, no máximo, à admissibilidade da propositura em 17/9/2020, situação essa que precisaria ser melhor averiguada mediante certidão da Secretaria Judiciária, o que é dispensável, na espécie, uma vez que a falta de diligência do advogado não pode conduzir ao afastamento do óbice previsto pelo art. 988, § 5°, I, do CPC/2015” (págs. 2-4 do documento eletrônico 9). 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator